Tribunal: STF
Processo: HC 73657
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-03
Data de publicação: 1996-09-03

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. Recurso em sentido estrito.
Alegação de que a prisão cautelar foi decretada sem fundamentação.
- Não cometeu qualquer ilegalidade o acórdão ora atacado,
quando, por ter pronunciado o ora paciente, "submetendo-o a
julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes de
homicídio e de tráfico de entorpecentes", lhe impôs que aguarde
preso este seu julgamento nos termos do que estabelece a Lei
8.072/90 para os crimes entre os quais se encontra um dos que lhe
são imputados, e, por isso, determinou a expedição contra ele do
competente mandado de prisão. De feito, ao assim proceder, cumpriu o
disposto na citada lei que, com base no inciso LXVI do artigo 5º da
Constituição, não admite a liberdade provisória.
Habeas corpus indeferido.